Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No processo: 0719029-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: J. A. R. AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em favor de J. A. R., em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execução de Medida Socioeducativas do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reavaliação da medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente nos autos n. 0706042-81.2021.8.07.0013 (ID 36237016). O Ministério Público apresentou as contrarrazões (ID 36237017). Não há pedido liminar. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.